Tribunal: TJBA
Processo: 8038714-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038714-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIRO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO PELO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DO SALDO DO PASEP. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR REGIME LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 08/1970. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.